Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-62.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-62.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INES COELHO MENESES - CPF: 593.709.041-15 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

INES COELHO MENESES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA EM RAZÃO DO PAGAMENTO PELA PARTE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DOCUMENTO CONFORME METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO.

SENTENÇA QUE ANALISOU PEDIDO NÃO REALIZADO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e consignação em pagamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada de documento; (
ii
) saber se houve julgamento extra petita, diante da apreciação de pedido do qual a parte autora havia desistido; e (
iii
) saber se é devida a concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

O pagamento integral das custas processuais e do preparo recursal pela apelante revela incompatibilidade com o pedido de gratuidade da justiça, caracterizando comportamento contraditório.

A perícia grafotécnica realizada com base em documento digitalizado foi validada pelo perito judicial, que atestou a suficiência técnica do material, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Foi reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, diante da análise de pleito expressamente desistido pela parte autora por meio de aditamento à petição inicial, o que configura violação aos limites objetivos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação
parcialmente conhecido, e nesta parte,
parcialmente provido, com reconhecimento da nulidade parcial da sentença em razão de julgamento extra petita.

Tese de julgamento: “O pagamento do preparo recursal é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira
.
A perícia grafotécnica realizada em documento digitalizado é válida quando atestada a idoneidade técnica pelo
expert
nomeado. Configura julgamento extra petita a análise judicial de pedido expressamente desistido pela parte autora, ensejando nulidade parcial da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 141, 373, I, e 425, VI; CDC,
arts
. 6o, V, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1775164/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1001363-47.2019.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por INES COELHO MENESES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT no bojo da ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais, morais e consignação em pagamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

Vistos.

I RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, movida por
INÊS COELHO MENESES
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

A autora alega que, após realizar renegociações de suas cédulas de crédito bancário com a cooperativa, foi vítima de irregularidades.

Alega cobrança abusiva de juros, taxas excessivas e amortização indevida do saldo de sua conta capital sem autorização, além de inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação.

Requereu a revisão dos contratos, devolução em dobro de valores retirados de sua conta capital e indenização por danos morais.

A inicial foi recebida em ID. 24441505 - Pág. 4. Na ocasião, houve o indeferimento dos pedidos liminares.

A parte requerida contestou, conforme ID. 30480466 - Pág. 1, alegando que todos os contratos foram firmados de maneira regular, com a livre e espontânea vontade da autora, e que as taxas aplicadas estavam de acordo com as práticas de mercado.

Impugnou o pedido de indenização por danos morais e materiais, afirmando que a autora já possuía outras restrições em seu nome. Alegou ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação, tratando-se de uma cooperativa de crédito e não uma instituição financeira tradicional.

Em resposta, ID. 37007106 - Pág. 1, a autora impugnou a autenticidade de um documento que autorizaria a utilização de sua conta capital, requerendo perícia grafotécnica.

A perícia foi realizada, conforme ID. 119377294 - Pág. 1 e concluiu que a assinatura no documento questionado foi, de fato, feita pela autora.

A parte requerida juntou parecer do Assistente Técnico em ID. 121601555 - Pág. 1.

A parte autora se manifestou em ID. 140456853 - Pág. 1, em discordância a perícia realizada, considerando que deveria ter sido feita com documento original e não digitalizado.

Diante da impugnação da autora sobre a metodologia utilizada na perícia, solicitando que fosse feita sobre o documento original, o perito ratificou o laudo, afirmando que a análise em documentos digitalizados foi suficiente e que não comprometeu a conclusão, ID. 160360452 - Pág. 1.

II FUNDAMENTAÇÃO:

O processo comporta julgamento, pois os documentos que o instruem são suficientes, não havendo necessidade de produção de outras provas.

a) Das preliminares:

a.1) Aplicação da Súmula 385 do STJ:

No entanto, a questão referente à inscrição prévia e sua legitimidade confunde-se com o mérito do pedido de indenização por danos morais. Para verificar se essa inscrição anterior é suficiente para afastar a configuração do dano moral, conforme a tese sustentada pela ré, faz-se necessário avaliar o conjunto probatório e o mérito das alegações.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar, e a análise da aplicação da Súmula 385 será feita juntamente com o mérito da demanda.

a.2) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:

A ré arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que a relação existente entre cooperativa de crédito e seus associados não se enquadra nas disposições do CDC, uma vez que se trata de relação cooperativista.

Todavia, esta preliminar não merece prosperar.

Isso porque, as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, e conforme entendimento consolidado: (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1775164 MS 2020/0268403-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021); (TJ-MT 10063675820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inaplicabilidade do CDC.

a.3) Ato Jurídico Perfeito:

A ré sustenta que os contratos firmados e renegociados entre as partes configuram ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal, de modo que não seria possível a revisão das cláusulas contratuais.

O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de fato, garante a inviolabilidade do ato jurídico perfeito. No entanto, é possível a revisão contratual com base no artigo 6o, inciso V, do CDC, sempre que houver desequilíbrio contratual, notadamente em contratos bancários, como alegado no presente caso.

Assim,
REJEITO
a preliminar de impossibilidade de revisão com base no princípio do ato jurídico perfeito.

b) Do Mérito:

b.1) Quanto a alegada fraude na assinatura:

Dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

No que diz respeito à alegação de fraude na assinatura, foi realizada a perícia grafotécnica conforme determinado por este juízo. O laudo pericial conclusivo (ID. 119377294) aponta, com base em análise detalhada de elementos
grafocinéticos
e
idiossincráticos
, que
a assinatura questionada pertence à própria parte autora
, afastando qualquer indício de falsificação ou adulteração.

A parte autora impugnou o laudo, alegando que a perícia deveria ter sido feita sobre o documento original. No entanto, o perito técnico indicou que a utilização de cópias digitalizadas não comprometeu a análise.

Conforme o artigo 425, VI, do Código de Processo Civil, a reprodução de documentos, inclusive digitalizados, goza de presunção de autenticidade, salvo impugnação motivada que demonstre claramente a necessidade de exame do documento original.

No caso, a perícia foi realizada de maneira suficiente para atestar a veracidade da assinatura, não havendo nos autos elementos que justifiquem a necessidade de nova análise com base em documento físico.

Em casos semelhantes, a jurisprudência autoriza o uso de documentos digitalizados para perícia grafotécnica:

III) EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - TRABALHOS TÉCNICOS SOB A CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico. (TJ-MT 10031060420228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CHANCELA DO EXPERT - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA –– EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de
copia
do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10202724820198110002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA - ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO ATRIBUÍDAS À AUTORA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia grafotécnica constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e
fundamentos. (TJ-MT 10426302120188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim,
REJEITO
a alegação de fraude com base na robustez do laudo pericial e na jurisprudência consolidada.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, tenho como válido o contrato questionado.

b.2) Revisão dos Contratos Bancários:

A parte autora alega que as taxas de juros aplicadas nos contratos, especialmente após as renegociações, são abusivas. Contudo, não apresentou prova suficiente de que os percentuais cobrados estavam fora dos parâmetros de mercado à época da contratação.

Em análise comparativa, a taxa de juros pactuada no contrato inicial e nas subsequentes renegociações não se mostra manifestamente superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito similares no período em que os contratos foram celebrados. Assim, considerando o princípio da autonomia da vontade e a ausência de indícios claros de onerosidade excessiva, entendo que as taxas de juros pactuadas entre as partes devem ser mantidas.

Não se verifica abuso ou irregularidade nos percentuais acordados, sendo certo que a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa que a parte autora considera justa não enseja, por si só, a revisão judicial.

O STJ, por meio de sua Súmula 382, esclarece que a mera alegação de que os juros são superiores a 12% ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração de que as taxas aplicadas estão acima da média do mercado ou são desproporcionais.

No caso dos autos, a parte autora não demonstrou que as taxas aplicadas nos contratos estão acima das taxas médias de mercado, conforme definido pelo Banco Central para o período em questão.

Ainda, os contratos firmados e renegociados entre as partes especificam claramente as taxas de juros aplicáveis, e não há indícios de que essas condições sejam abusivas a ponto de ensejar a revisão contratual.

A parte autora questiona a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme dispõe a Súmula 472 do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que, embora a parte ré tenha cobrado comissão de permanência, não há prova da cumulação com juros moratórios e multa.

De acordo com os documentos apresentados, a comissão de permanência foi cobrada isoladamente, sem que houvesse sobreposição com outros encargos de mora, o que está em conformidade com a legislação vigente.

Ademais, o princípio do
"pacta sunt servanda"
rege as relações contratuais e deve ser preservado, salvo quando demonstrada clara abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

b.3) Do Pedido de Consignação em Pagamento:

A autora também pleiteia a consignação de valores, oferecendo o depósito mensal de R$ 1.000,00. Contudo, como o contrato em questão teve vencimento integral em fevereiro de 2019, não se justifica o depósito parcelado de valores de uma obrigação que já venceu por completo.

Assim,
NÃO ACOLHO o pedido de consignação em pagamento
nos moldes pretendidos pela autora.

CONCLUSÃO:

Não vislumbro a ocorrência das abusividades indicadas pela parte autora.

Consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

III- DISPOSITIVO:

Posto isso,
RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE
e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, estando evidente a ausência de hipossuficiência da parte autora, acolho a impugnação da parte requerida e
INDEFIRO/REVOGO o benefício da Justiça Gratuita a parte autora.

Saliento que, trata-se de autora qualificada como
produtora rural
, representada por
advogado particular
e o objeto dos autos refere-se à
contratação bancária de grande monta
, conforme ID. 22775165 - Pág. 1.

A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas quando comprovada a incapacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Em suas razões recursais (ID.

279091490) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Justiça Gratuita

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
;

Julgamento
extra petita –
Alteração da causa de pedir e valor sucumbencial
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
.

Recurso

tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37422132)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

280384383
)

Contrarrazões
(id.
279091492
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
INES COELHO MENESES

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que
se trata de
R
ecurso de apelação interposto por INES COELHO MENESES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT no bojo da ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais, morais e consignação em pagamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob argumento de
inexistir ilegalidade ou abusividade.

A Apelante, em suma, defende
que
a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao não determinar a realização de perícia grafotécnica no documento original referente ao "Pagamento de Capital para Associados com Doença Grave, Acordo Judicial/Extrajudicial", o qual autorizaria a utilização de sua conta capital pela instituição financeira recorrida.

Aponta que
apesar de ter requerido expressamente a perícia no documento original, o perito realizou a análise apenas em cópia digitalizada constante nos autos
.

Assevera
que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova
e
que a sentença foi proferida de forma
extra petita
,
v
ez que teria ocorrido o aditamento da inicial antes da relação processual se aperfeiçoar,
motivo pelo qual
pugna pela reforma da sentença para determinar nova perícia grafotécnica no documento original e declarar a nulidade do julgamento.

Lado outro, a Apelada
alegou, preliminarmente, a ausência de preparo recursal e a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, em razão de sua qualificação como produtora rural e por ter contratado advogado particular.

Pontua sobre
a desnecessidade de reforma da sentença, argumentando que a perícia grafotécnica realizada foi suficiente para concluir pela autenticidade da
assinatura constante no documento questionado, transcrevendo trechos do laudo pericial.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que a apelante não apresentou impugnação específica ao laudo
e
que não há prejuízo com a sentença que examinou a questão apresentada na inicial, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
, bem como que a pretensa emenda à inicial seria inexistente, por incompatível com o pedido formulado na exordial.

Por fim, pugnou pelo
des
provimento do recurso e, caso haja reforma, que seja apenas para aumentar a condenação da apelante
nos ônus sucumbenciais
.

Passo à análise das teses
.

Preliminar das Contrarrazões
ao recurso de Apelação de
Deserção

No tocante à preliminar de deserção arguida pela apelada, observa-se
que houve demonstração d
o recolhimento do preparo recursal, conforme consta no id. 280384383 dos autos
. Assim, rejeito
a preliminar suscitada.

Justiça Gratuita

De saída, passo à análise do
pedido de assistência judiciaria gratuita formulado pel
a
Apelante, vez que o preparo recursal se trata de requisito extrínseco de admissibilidade e, sem ele, o recurso não pode prosseguir.

Na hipótese,
a
Recorrente requereu a concessão da justiça gratuita
, argumentando que está em crise financeira.

Ocorre que a partir de acurada
leitura do caderno processual é possível visualizar que a Recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal (ID.
280384383
), bem como que havia recolhido anteriormente as custas iniciais (ID.
279091372
).

Desse modo, o pagamento
quando contrastado com o pedido de justiça gratuita
configura o
venire
contra
factum

proprium
, isto é, comportamento contraditório, afastando, pois, o reconhecimento da condição de hipossuficiência financeira alegada.

Logo, o pagamento do preparo recursal faz elidir a presunção de veracidade com relação ao estado de pobreza declarado.

O fato de a assistência judiciária gratuita poder ser concedida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, garante à parte o benefício em caso de modificação
superveniente da sua capacidade financeira, mas não lhe confere o direito de praticar atos incompatíveis entre si, como no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO - PERDA DE SAFRA – SEGURO PROAGRO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – ENCARGO AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão. Cabe à parte produzir início de prova das suas alegações e especificar o que pretende demonstrar com as que pretende produzir. Na ausência desses requisitos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa. É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas rurais. (N.U 0001572-22.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

Em conclusão
, o recolhimento do preparo implica em preclusão lógica, uma vez que se trata de ato manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual
deixo de conhecer tal pleito recursal.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão da realização de perícia com documento digitalizado
;

A Autora
sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica nos documentos originais.

É sabido que a regra
contempl
a
a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original
. Ocorre que
a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas nela consignada.

Com efeito, observa-se do laudo pericial (Id. 279091472)
e da manifestação (ID.
279091480
)
que o
expert
do Juízo entende
u
pela desnecessidade do documento original para a realização perícia grafotécnica,
argumentando que a quantidade e qualidade do material utilizado atendeu aos requisitos essenciais exigidos pela técnica e ciência grafotécnica

Importante o destaque, também, que o próprio perito apontou ainda que não houve contestação com relação à metodologia ou sobre os resultados apresentados, motivo pelo qual houve a ratificação do laudo.

Com isso, não vislumbro
qualquer mácula justificadora para o reconhecimento da nulidade suscitada.

Analisando situações semelhantes,
este sodalício
assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.

(
N.U 1001363-47.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE
ADESÃO DE
PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto. (N.U 0023439-46.2014.8.11.0041
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Portanto,
rejeito
a
tese em questão.

Julgamento
extra petita –
Alteração da causa de pedir e valor sucumbencial.

No que tange à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do indeferimento de pedido que teria sido desistido pela parte autora, não merece prosperar a insurgência.

Conforme se extrai dos autos, em petição de id. 279091377, a parte autora promoveu o aditamento da inicial,
desistindo do
pleit
o
aos pedidos/matéria de direito versando
revisão d
a cédula bancária e requerendo a continuidade tão somente quanto ao saque da conta capital
supostamente não reconhecido, repetição do indébito
e indenização por danos morais.

Não obstante, o Juízo
a quo

procedeu com a revisão do contrato
sub judice
.

Desse modo, ao
analisar os termos do
títulos firmado
entre as partes, quando a pretensão, após a emenda realizada em 03 de fevereiro de 2020, era sobre o não reconhecimento do
saque da conta capital, repetição do indébito e indenização por danos morais, a sentença ultrapassou os limites do pedido e violou o
princípio
da
adstrição
ou da
congruência
, constante
não
apenas no artigo 492, mas
também
dos artigos 490 e 141, todos do
Código
de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 492. E vedado ao juiz proferir
decisao
de natureza diversa da pedida, bem como condenar aparte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Art. 490. O juiz resolvera o
merito
acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes

Art. 141. O juiz decidira o
merito
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questoes

nao
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

O
princípio
da
congruência
determina que a
sentença
deve limitar-se aos pedidos formulados pelas partes, sob pena de
violação
aos
princípios
da
inércia
da
jurisdição
e do devido processo legal.

A violação ao princípio da adstrição ou congruência
resulta no reconhecimento da nulidade da
sentença
, por ser
extra petita
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE
NOMINAL .
ENDOSSO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO E DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA .
RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL DISTINTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CONFIGURAÇÃO .
1. A controvérsia resume-se a saber se está configurada, na espécie, a hipótese de julgamento extra petita. 2. É extra petita a decisão que, em ação de
reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente
compensadas .
3. A decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão extra ou ultra petita, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes. 4. Recurso especial
provido .
(STJ - REsp: 2035370 DF 2018/0321496-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)

No caso dos autos, a nulidade envolve a
análise realizada pelo juízo dos termos do contrato
sub judice
, mas não
acerca dos demais termos constantes na decisão recorrida
.

Desse modo, é o caso de decretar a nulidade parcial da sentença, apenas em relação
aos pedidos julgados indevidamente
, quais sejam
“b.2) Revisão dos Contratos Bancários” e “b.3) Do Pedido de Consignação em Pagamento”
, preservada a sentença quanto
aos tópicos “
a.1) Aplicação da Súmula 385 do STJ
”, “
a.2) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
”, “
a.3) Ato Jurídico Perfeito
”, e “
b.1) Quanto a alegada fraude na assinatura
” do comando judicial recorrido,
em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
extra petita
para reconhecer a nulidade parcial da sentença tão somente no que diz respeito aos tópicos “
b.2) Revisão dos Contratos Bancários
”
e
“
b.3) Do Pedido de Consignação em Pagamento
”,
mantendo-se
inalterados os demais termos d
a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025